Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-03.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
Num. 43373000 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais
os extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos
face à pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que
se impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o artigo 53,
inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Par

Inteiro teor:
07/11/2022
Número: 0600223-03.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 0600223-03.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais Nº 0600223-
03.2020.6.16.0145, referente às eleições de 2020, apresentada pelo candidato não eleito ao cargo de
vereador da cidade de Curitiba-Pr, senhor Ingo Stenger. Com fulcro no art. 74, IV da Res. TSE
23.607/2019,determinou contas como não prestadas. E entendeu ainda que os R$3.000,00 de
recursos oriundos do FEFC cujo uso não foi esclarecido pelo prestador devem ser restituídos à
União, por descumprimento ao art. 60 da Res. TSE 23.607/2019 e na forma do art. 80 §3° da mesma
resolução. Após o trânsito em julgado, proceda a secretaria com a atualização financeira dos
valores a serem restituídos e emita a GRU para recolhimento pelo prestador. (Prestação de Contas
Eleitorais ajuizada por Ingo Stenger, candidato concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Progressistas - PP, na Unidade Eleitoral Curitiba/PR. A prestação de contas parcial foi
apresentada em 27 de outubro de 2020. Os demonstrativos de arrecadação e despesas foram
apresentados na mesma data. A prestação de contas final foi apresentada tempestivamente, aos 15
dias do mês de dezembro do ano de 2020 e juntada ao sistema PJe em 28 de dezembro do mesmo
ano. Em 07 de outubro de 2021 foi publicado edital para dar publicidade à presente prestação de
contas. O prazo constante deste transitou in albis. Em 17 de janeiro a expert designada ofereceu
relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimado, o prestador, nas
manifestações requereu dilação de prazo para providenciar as informações requeridas. Apesar de
ter seu pedido atendido pelo Juízo em todas as ocasiões, não apresentou, o que lhe foi solicitado
em sede de relatório preliminar. Diligenciando junto ao sistema SPCE, verificou a secretaria que os
recursos que o prestador recebeu a título de doação oriunda do FEFC efetuada por seu partido
político foram retirados da conta em 13/10/2020 por meio de emissão de cheque no valor de
R$3.000,00. Não é possível vislumbrar do extrato quem foi o sacador beneficiado pelos recursos.
Tampouco consta das peças apresentadas nesta prestação de contas gastos que correspondam
aos recursos mencionados.Manifestou-se o expert pela não prestação das contas. Mesma posição
foi adotada pelo Ministério Público Eleitoral. Intimado a manifestar-se sobre tais posicionamentos,
novamente o prestador permaneceu silente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 INGO STENGER VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
INGO STENGER (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43373000
07/11/2022
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.496

RECURSO ELEITORAL 0600223-03.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 INGO STENGER VEREADOR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
RECORRENTE: INGO STENGER
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES NO
CURSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESAPROVAR AS
CONTAS.

1.Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as contas
relativas ao cargo de vereador, em razão do não atendimento às intimações
Num. 43373000 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

no curso do processo para explicar a destinação dos recursos recebidos do
FEFC.

2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não ensejam o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. A ausência da contraparte da despesa efetuada com recursos do FEFC
nos extratos bancários, constando apenas a compensação de cheque, não
permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4. A irregularidade de R$3.000,00 representa, aproximadamente, 81,9% dos
recursos empregados na campanha, e a integralidade dos recursos
financeiros recebidos, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade porque não se enquadra no conceito de
diminuto.

5. A ausência de comprovação da destinação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) implica a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

6. Recurso eleitoral conhecido e provido para desaprovar as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ingo Stenger em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que
julgou como não prestadas as contas de campanha ao cargo de vereador do mencionado
Município, relativas às Eleições de 2020, em razão do não cumprimento de diversas
intimações para demonstrar a destinação de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), na
forma do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43045063), o recorrente sustentou, em síntese,
que, em consonância com artigo 74, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, a ausência
Num. 43373000 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

parcial de documentos e/ou o não atendimento das diligências determinadas pelo Juízo
não acarretam o julgamento pela não prestação de contas, mas sim pela mera
desaprovação. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a respeitável sentença de primeiro grau e julgar as contas como desaprovadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43096537 e 43171262)
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender não se tratar de
ausência de peças obrigatórias, mas sim de ausência de comprovação de destinação de
valores oriundos do FEFC, o que acarreta a desaprovação das contas ante a
impossibilidade de efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
Num. 43373000 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que

[...]

Na análise dos autos, verifico que os R$3.000,00 retirados da conta mediante
emissão de cheque correspondem à integralidade dos recursos financeiros da campanha
e a 81,9% dos recursos totais empregados. A Res. 23.607/2019 estabelece que as contas
devem ser consideradas não prestadas quando o prestador não atender às intimações no
curso da tomada de contas, bem como quando as informações constantes dos autos não
permitirem a análise da movimentação financeira realizada.

Eis a situação presente no presente processo. O prestador
Num. 43373000 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

manifestou-se por diversas vezes buscando prorrogar seu prazo para explicar a
destinação dos recursos. No entanto, nunca o fez. Deste modo, não há outra
possibilidade que não o julgamento das contas como NÃO PRESTADAS, na forma do art.
74, IV da Res. TSE 23.607/2019.

De acordo com o parecer técnico conclusivo (ID 43045042), não houve
apresentação do extrato da conta bancária destinada à movimentação dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o comprovante do recolhimento do
montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional ante a não comprovação da sua utilização
na campanha.

Encaminhados os autos ao Setor Técnico deste Tribunal, em parecer
complementar (ID 43158754), verificou-se a abertura de 3 contas bancárias em 2/10/2020
cujos extratos eletrônicos foram encaminhados pela instituição financeira. Da análise
desses extratos, verificou-se que em duas das contas não houve movimentação
financeira e em uma (conta nº 545465) ocorreram dois lançamentos, um crédito de R$
3.000,00 oriundo do Partido Progressista e um débito de R$3.000,00, por meio de
cheque, sem a informação no extrato da contraparte beneficiada.

Da mesma forma, não foram apresentados pelo prestador outros
documentos, a fim de comprovar a utilização desse numerário na campanha eleitoral.

Evidente, portanto, que há falha na presente prestação de contas, quanto à
ausência de documentos comprobatórios da utilização do FEFC, os quais são obrigatórios
para a análise da correta aplicação do recurso público. Essa irregularidade, todavia, não
enseja o julgamento das contas como não prestadas.

Os documentos apresentados pelo recorrente e as informações que podem
ser extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE trazem elementos
mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 74

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o
não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas
como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a
análise da prestação de contas.

Assim já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
Num. 43373000 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.

(...)

5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais
os extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos
face à pretérita emissão do parecer conclusivo.

6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que
se impõe. Precedente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o artigo 53,
inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, por sua vez, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
Num. 43373000 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ainda, somente podem ser
realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária,
como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso em análise, ante a ausência de contraparte no extrato bancário, bem
Num. 43373000 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

como de quaisquer outros documentos comprobatórios, não foi possível identificar a
destinação que foi dada ao numerário recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, que tem destinação vinculada, somente podendo ser utilizado para a
campanha eleitoral, o que deve, necessariamente, estar comprovado nos autos.

A jurisprudência desta Corte firmou posição de que a ausência da contraparte
nos extratos bancários não permite precisar o destino dos valores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO
PRESTADOR. IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada
pelo candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar.
Irregularidade que remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das
receitas totais, percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da
irregularidade - R$ 7.000,00 - não se enquadra no conceito de diminuto.

[...]

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES
DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES
PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não
é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, vez que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos
previstos no artigo 60, §2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida
despesa com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando
apenas a compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva
destinação dos valores.

4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos oriundos
do FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que
deve ser mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro
Num. 43373000 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

Nacional, nos termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por
outros fundamentos.

[...]

(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

Ressalte-se que a irregularidade de R$3.000,00 representa,
aproximadamente, 81,9% dos recursos empregados na campanha, e a integralidade dos
recursos financeiros recebidos, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade porque não se enquadra no conceito de diminuta.

Há se concluir, assim, que a respeitável sentença deve ser reformada para
desaprovar as contas, mantida a determinação de recolhimento do valor de R$ 3.000,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para JULGAR DESAPROVADAS as contas do recorrente, com a determinação de
recolhimento de R$3.000,00 (três mil reais) de recursos do FEFC sem comprovação, nos
moldes determinado na respeitável sentença.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600223-03.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 INGO STENGER VEREADOR, INGO STENGER - Advogados
dos RECORRENTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI -
PR31150-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ -
PR86785-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF -
PR96350-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004-A, MARIELLA KRAUS - SC45746-A -
Num. 43373000 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10

RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 03.11.2022.

Num. 43373000 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212222200000042338570
Número do documento: 22110710212222200000042338570
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/11/2022 13:36:10